Tribunal: TJDFT
Processo: 0745401-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PMDF. PROMOÇÃO PARA O POSTO DE PRIMEIRO-SARGENTO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. Pretende o recorrente, atualmente ocupante da graduação de terceiro-sargento da PMDF, que lhe seja garantida a promoção para o posto de primeiro-sargento. Afirma que teve seu direito de promoção obstado pelo fato de ter adentrado na corporação como candidato sub judice, e que grande parte dos policiais aprovados no mesmo concurso que ele já obteve tal progressão funcional.
2. Apesar de o recorrente afirmar que a sua qualidade de candidato sub judice lhe acarretou preterição na progressão na carreira, o Distrito Federal comprovou que outro candidato do mesmo concurso do autor, também sub judice e inclusive litisconsorte ativo com o ora recorrente na mesma ação judicial, Silvânio Soares de Souza Júnior, já ocupa hoje a graduação de primeiro-sargento, o que revela a inexistência de qualquer impedimento para que os candidatos sub judice concorressem à ascensão hierárquica.
3. Frise-se que os concursos internos que o recorrente sustenta não ter podido participar baseiam-se em avaliações intelectuais do candidato, de modo que não há como se afirmar que, mesmo que o autor tivesse sido pretérito pela qualidade de sub judice, ele passaria nas provas ou se consagraria entre os melhores colocados.
4. Assim, por não ter restado demonstrada violação do direito do recorrente de participar das seleções internas, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 16840077). Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.